Tribunal: TJDFT
Processo: 0733662-25.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATERIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REJEIÇÃO.
1. O Banco Pan opôs embargos de declaração alegando que o acórdão não esclareceu se o consumidor devolverá o valor recebido em 2016 no cartão de crédito.
2. Não há omissão no acórdão embargado que declarou inexistentes os débitos realizados com cartão de crédito enviado a terceiro. O débito contraído pelo consumidor em 2016, conforme relata a inicial, teria sido quitado e não foi objeto do provimento judicial.
3. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.